Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. ACLARAR. FUNDAMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EXISTENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de contradição na interpretação do acórdão faz-se necessária a correção, sem efeitos infringentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.